Tribunal: TJDFT
Processo: 0707319-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PERDA DE UMA CHANCE. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA EM SENTENÇA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. DESÍDIA. NÃO DEMONSTRADA. ATO ILÍCITO CIVIL. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. UTILIDADE DA DEMANDA. AUSÊNCIA.
1. O interesse de agir se traduz em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, de modo que a ausência de qualquer desses elementos pressupõe falta de interesse de agir.
2. No caso em análise, não há necessidade do ajuizamento da ação de indenização material pela perda da chance de promover cumprimento individual de sentença em favor do autor quando a sentença que havia pronunciado a prescrição da pretensão executória foi anulada e os danos narrados na inicial não foram assumidos pelo peticionante.
3. Recurso conhecido e desprovido.